Tribunal: TJDFT
Processo: 0724476-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS. ART. 1o da Lei no 7.960/89. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS AUSENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Cabível a prisão temporária decretada em face de pedido da autoridade policial no curso da investigação do crime de extorsão e associação criminosa, na modalidade continuada (art. 158 e 288 c/c 71, todos do Código Penal).
3. Pela natureza do crime e pelos meios utilizados para o seu cometimento (internet, mídias sociais e transferências eletrônicas de recurso) a prisão dos suspeitos visa assegurar o acesso a prova.
4. Inviável a aferir eventual prejuízo ao tratamento do paciente cujo mandado de prisão sequer foi cumprido, mormente considerando o breve prazo da prisão temporária (5 dias – art. 2o da Lei no 7.960/89) e, também, que aos detidos são assegurados os atendimentos médicos necessários.
5. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
6. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que determinar a prisão temporária quando suficientemente fundamentada nos termos da lei de regência.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.